Tribunal: TJES
Processo: 5001737-12.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001737-12.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON LOPES ZANELATO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: REJEITADA. MÉRITO: REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas financeiras e repetição de indébito formulados em face de instituição financeira em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização em Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer a validade das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, determinando a modalidade de restituição de valores eventualmente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, pois o apelante indicou satisfatoriamente as obrigações controvertidas e apresentou os fundamentos de fato e de direito aptos ao exercício do contraditório, conforme o art. 4º do Código de Processo Civil.

2. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, inexistindo abusividade quando as taxas pactuadas não destoam dos padrões de mercado, em conformidade com as Súmulas Vinculante n. 7 e 596 do Supremo Tribunal Federal.

3. Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em Cédulas de Crédito Bancário quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa conforme o inciso I do § 1º do art. 28 da Lei Federal n. 10.931/2004 e a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Custo Efetivo Total (CET) compreende todos os encargos e despesas da operação, sem se confundir com a taxa de juros nominal, nos termos da Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

5. Reconhece-se a abusividade da tarifa de avaliação de bem quando a instituição financeira utiliza formulário inidôneo e deixa de comprovar a efetiva prestação do serviço por laudo técnico ou profissional habilitado, violando o dever de transparência do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e o Tema Repetitivo 958 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Mantém-se a legalidade da tarifa de registro de contrato destinada ao ressarcimento de despesa perante o órgão de trânsito para anotação da alienação fiduciária, ante a inexistência de prova de valor exorbitante ou ausência do registro.

7. A restituição do valor pago pela tarifa de avaliação deve ser em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, visto que a cobrança por serviço não prestado contraria a boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A validade da tarifa de avaliação do bem condiciona-se à comprovação da efetiva prestação do serviço técnico.

2. A restituição de valores cobrados em desconformidade com a boa-fé objetiva deve ser realizada em dobro, independentemente da prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: art. 884 do Código Civil; inciso III do art. 6º e parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; art. 4º e § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; inciso I do § 1º do art. 28 da Lei Federal n. 10.931/2004; art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001; Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 7; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 541; STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp nº 1.578.553/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JEFFERSON LOPES ZANELATO (id 24867727) pugnando pela reforma da sentença (id 24041762) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de revisão contratual”, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento de abusividades em cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira são abusivos por superarem a taxa média de mercado; (ii) a capitalização mensal de juros é ilegal ante a ausência de pactuação clara e violação ao direito de informação do consumidor; (iii) as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são indevidas por não corresponderem a serviços efetivamente prestados em seu benefício, configurando venda casada e enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo Apelado (id 25082607) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que as taxas e encargos foram livremente pactuados e observam a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001737-12.2023.8.08.0013

APELANTE: JEFFERSON LOPES ZANELATO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas financeiras e repetição de indébito formulados pelo Apelante.

Pois bem.

Prefacialmente, quanto à tese de inépcia da petição inicial arguida em contrarrazões, esta não merece acolhimento.

Extrai-se do detido exame dos autos que o Apelante indicou satisfatoriamente as obrigações que pretendia controverter, apresentando os fundamentos de fato e de direito aptos a permitir o exercício do contraditório e a prestação jurisdicional.

Assim, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4º do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, quanto aos juros remuneratórios, impõe-se destacar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação constitucional ou infraconstitucional de 12% (doze por cento) ao ano, conforme sedimentado pela Súmula Vinculante n. 7 do Excelso Supremo Tribunal Federal e pela Súmula 596 daquela Corte Suprema.

A revisão de tais taxas somente é admitida diante da prova cabal de abusividade, caracterizada por discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, o Apelante não colacionou elementos probatórios capazes de demonstrar que a taxa contratada destoa dos padrões vigentes para operações de mesma natureza à época da contratação.

Tem-se, outrossim, que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em Cédulas de Crédito Bancário, por força do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verificado que o contrato (id 17041247) atende a esse requisito de transparência, não há que se falar em ilegalidade ou anatocismo vedado.

Calha esclarecer, ainda, que o “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal, porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas, portanto, todo o custo do contrato, em observância ao que prescreve a Resolução n. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.

Contudo, no que concerne à tarifa de avaliação de bem, a análise das circunstâncias fáticas conduz à reforma parcial do julgado.

Tendo como ponto de partida o Tema Repetitivo 958 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a validade da referida tarifa condiciona-se à efetiva prestação do serviço por terceiro e à ausência de onerosidade excessiva ao consumidor.

No presente caso, observa-se que o documento utilizado pelo Banco para justificar a cobrança carece de idoneidade técnica, assemelhando-se a um formulário preenchido pelo próprio vendedor do veículo, sem qualquer indício de laudo de vistoria técnico ou avaliação profissional por perito habilitado.

A esse respeito, importa destacar que a cobrança de serviço não efetivamente prestado configura enriquecimento sem causa da instituição financeira, nos termos do art. 884 do Código Civil, e viola o dever de informação e transparência do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em declarar a abusividade da tarifa de avaliação quando o Banco não se desincumbe do ônus de provar a efetiva realização do serviço, conforme o seguinte julgado:

PROCESSO Nº 5001920-75.2023.8.08 .0047 APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: ANA PAULA MATOS MENDES APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO . TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA . ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do c. STJ, é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1 .963-17/2000. 2. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros. 3 . Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios que não destoem substancialmente (mais de 50%) da taxa média de mercado para operações similares à época da contratação. 4.
No julgamento do REsp nº 1.578 .553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ fixou tese no sentido da validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade decorrente de serviço não prestado e a cobrança de forma excessivamente onerosa.
5. Consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania, é válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira . No mesmo sentido, a Súmula nº 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 6 .
Não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar que efetivamente realizado o serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel, afigura-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
7. Tendo o contrato sido firmado após a fixação das teses acerca da abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (Tema 958/STJ) e do cabimento da repetição do indébito, em dobro, independentemente da má-fé da instituição financeira (EREsp nº 1.413 .542/RS), reponta cabível a repetição do indébito em dobro, ante o comportamento contrário à boa-fé objetiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001920-75.2023.8.08.0047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Nada obstante, quanto à tarifa de registro de contrato, esta é considerada legítima para o ressarcimento de despesa efetuada junto ao órgão de trânsito para a anotação da alienação fiduciária, salvo prova de que o valor cobrado é exorbitante ou que o registro não foi efetuado, o que não restou demonstrado pelo autor.

No que tange à forma de devolução do indébito relativo à tarifa de avaliação, impõe-se a aplicação da repetição em dobro.

A compreensão jurisprudencial contemporânea, em especial após o julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso concreto, a cobrança de tarifa por serviço não prestado afronta os deveres anexos de lealdade e transparência, justificando a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme o recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO . TAXAS DE JUROS COMPATÍVEIS COM O MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS LEGÍTIMAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor contra Sentença que julgou improcedente Ação de Revisão de Contrato Bancário proposta em face de instituição bancária. O Apelante alegou abusividade nas tarifas e juros praticados no contrato de financiamento para aquisição de veículo, com destaque para a Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e o Seguro de Proteção Financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas e os juros aplicados pelo Banco RCI Brasil S/A no contrato de financiamento são abusivos; (ii) estabelecer se a contratação do Seguro de Proteção Financeira configura venda casada, com consequente devolução em dobro dos valores pagos . III. RAZÕES DE DECIDIR As taxas de juros aplicadas no contrato, de 1,83% ao mês e 24,33% ao ano, estão de acordo com a média praticada pelo mercado para operações de crédito semelhantes, conforme dados do Banco Central. Dessa forma, não se verifica abusividade nos juros contratados. As tarifas de Cadastro e Registro de Contrato são legítimas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo nº 958 e na Súmula nº 566, que reconhecem a validade dessas cobranças desde que expressamente pactuadas e previstas em normativos da autoridade monetária . Em relação ao Seguro de Proteção Financeira, restou configurada a venda casada, pois o consumidor não teve a opção de escolha da seguradora, sendo forçado a contratar com a corretora vinculada ao próprio banco. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972, firmou entendimento de que essa prática é abusiva, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a esse título, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Mantida a Sentença quanto à legalidade das tarifas e dos juros aplicados. Tese de julgamento: As taxas de juros e tarifas previstas em contratos bancários que estejam em conformidade com a média de mercado e com normativos da autoridade monetária não configuram abusividade. A contratação compulsória de seguro de proteção financeira configura venda casada, sendo abusiva e ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, parágrafo único, CDC; Res.-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art . 1.040; Súmula STJ nº 566. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251 .331/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe de 17/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 2 .518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 29/4/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076873320238080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença tão somente no ponto atinente à tarifa de avaliação de bem, declarando sua nulidade e condenando o Apelado à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), devidamente corrigido pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência mínima do Banco, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.